Tribunal: TJPA
Processo: 0037581-43.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037581-15.2009.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROBESIO NONATO DA SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. É DEVIDA A INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. No caso em tela constato a ocorrência de omissão, visto que no recurso de apelação houve a alegação de que deveria incidir a prescrição quinquenal quanto ao FGTS. Todavia, o acórdão combatido nada tratou sobre o tema.

3. Assim, reconhecendo a omissão e que é pacífico o entendimento de que incide a prescrição quinquenal nos casos em que a Fazenda Pública deve pagar valores de FGTS, conclui-se que o acórdão deve ser reformado para ser
dado parcial provimento ao recurso de apelação, haja vista a necessidade incidir a prescrição quinquenal, ou seja, o pagamento dos valores relativos ao FGTS deve ser limitado aos cinco anos anteriores à data da propositura da ação.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2° Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de setembro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão (Id.
2788560
)

que, ao analisar o Recurso de Apelação, manteve integralmente a decisão de primeiro grau.

O embargante aduz que o acórdão é omisso, pois o julgamento se limitou à
questão dos acréscimos monetários, deixando de abordar a prescrição quinquenal aduzida no bojo do recurso de apelação.

Nesse sentido, pleiteia que seja sanada a omissão e aplique-se a regra quinquenal da prescrição.

Não foram ofertadas contrarrazões (Id.
3293987
).

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão (Id.
2788560
)

que, ao analisar o Recurso de Apelação, manteve integralmente a decisão de primeiro grau.

Os pressupostos de admissibilidade do recurso estão evidenciados nos autos, razão pela qual, o conheço.

Deve-se ponderar que o recurso de embargos de declaração apresenta-se com efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

Ao compulsar os autos verifico que a Ação de Cobrança fora ajuizada em 1º.9.2009, tendo constado que o Autor laborou para o Estado no período de 2.2.2002 a 20.1.2009, exercendo a função de servente, na condição de trabalho temporário.

Averiguo que a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital condenou o Estado, ora embargante, a pagar ao embargado os valores relativos às contribuições para o FGTS, referente a todo o período trabalhado.

Em recurso de apelação, o recorrente aduziu a necessidade de aplicação da prescrição quinquenal, pleiteando a reforma da sentença.

Todavia, constato que, de fato, o acórdão objurgado não analisou a questão relativa à incidência da prescrição.

Desse modo, n
o tocante à omissão da aplicação da prescrição quinquenal devo ponderar que o STF, no julgamento do ARE n.º 709.212, com repercussão geral, modificou o entendimento, visto que anteriormente baseava-se na prescrição trintenária para a cobrança das parcelas de FGTS, mas passou a admitir o prazo de 5 (cinco) anos, em obediência ao art. 7º, XXIX, da Constituição Federal
[1]
.

Veja-se:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da lei 8.036/90 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo decreto 99.684/90. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da lei 9.868/99. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (STF, Pleno, ARE nº 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2014).

Desse modo, entendo que o acórdão deve ser corrigido para que ser dado parcial provimento ao recurso de apelação, haja vista a necessidade incidir a prescrição quinquenal, ou seja, o pagamento dos valores relativos ao FGTS deve ser limitado aos cinco anos anteriores à data da propositura da ação.

Assim,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios,
DANDO-LHES PROVIMENTO
, para acolher a alegação de prescrição quinquenal, à luz da diretriz constitucional constante no inciso XXIX do art. 7º da CF/88, de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é de 5 (cinco) anos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

Belém, 24/09/2020